Tribunal: STF
Processo: Rcl 46751
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TRABALHO EXTERNO. ART. 62, I, DA CLT. CONTROLE DO HORÁRIO DE TRABALHO PELO EMPREGADOR. NORMA COLETIVA. ARE 1.121.633 EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1046. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSENTE ATO CONCRETO A OFENDER A AUTORIDADE DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE. NEGADO SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Libbs Farmacêutica Ltda., com fulcro nos arts. 102, I, “l”, da Constituição Federal e 988, III, do CPC, em face de decisão proferida pelo TRT da 1ª Região, em que sobrestado o julgamento do recurso ordinário do empregado quanto ao índice de correção monetária aplicável aos créditos trabalhistas (ADC 58) e negado provimento ao recurso da empresa no que diz com a condenação ao pagamento de horas extraordinárias e adicional noturno, afastada a aplicação do art. 62, I, da CLT, com fulcro nos depoimentos testemunhais que comprovaram o controle do horário de trabalho.
    2. Narra o reclamante o ajuizamento de reclamação trabalhista pelo empregado em que pleitadas diferenças relativas a horas extraordinárias, deferidas pelo juízo de primeiro grau, fundamentado no controle de horário de trabalho pelo empregador, inobstante o exercício de trabalho externo na forma do art. 62, I, da CLT. Em recurso ordinário, aduz sustentada a existência de norma coletiva em que “destacou que a ausência de controle de jornada pelos meios telemáticos utilizados pelo trabalhador (como, por exemplo, tablets e celulares) era reconhecida pela própria Convenção Coletiva de Trabalho aplicável ao ex-empregado.”. O TRT da 1ª Região negou provimento ao recurso ordinário e rejeitou os embargos declaratórios.
    3. O reclamante aponta violação da decisão desta Suprema Corte no ARE 1.121.633 em repercussão geral (Tema 1046), em que determinada a suspensão de todos os processos que versem a controvérsia atinente à “validade de pactos coletivos de trabalho que tratam de direitos que não são de indisponibilidade absoluta”. Aduz publicado o acórdão reclamado anteriormente à determinação de suspensão nacional. 
    4. Requer a concessão de liminar a fim de que seja suspenso o processo, e no mérito, “requer seja, ao final, afetada a reclamação trabalhista nº 0101166-46.2018.5.01.0049, para fins de produção dos efeitos da decisão definitiva a ser proferida por este E. STF no ARE nº 1.121.633, com repercussão geral reconhecida (Tema nº 1.046).”.
    É o relatório.
    Decido.
    1. Incabível a reclamação constitucional porquanto não apontado ato concreto proferido em ofensa à autoridade da decisão desta Suprema Corte manifestada no ARE 1.121.633 em repercussão geral (Tema 1046).
    2. Extraio do sítio do TRT da 1ª Região proferida a sentença em 3/02/2020, posteriormente à determinação de suspensão nacional dos processos pelo Ministro Relator do ARE 1.121.633 em repercussão geral em 02/07/2019. Nada obstante, no acórdão reclamado consta apenas o pedido de suspensão do julgamento do recurso ordinário no que diz com a controvérsia atinente à correção monetária dos créditos trabalhistas por força da determinação na ADC 58. Contra essa decisão, a empresa interpôs recurso de revista em que requereu a suspensão do processo: “O assunto, aliás, guarda pertinência com o tema 1046, de repercussão geral, do STF, no qual o relator, Min. Gilmar Mendes, determinou o sobrestamento de todos os processos [...]”. Juntada a petição do recurso de revista em 29/01/2021, aguarda exame de admissibilidade pelo TRT da 1ª Região.
    3. Nesse contexto, ausente ato concreto de negativa do pedido de suspensão do processo a suscitar o confronto com a decisão paradigma indicada na reclamação constitucional.
    4. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante e descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes. 
    5. Pretende a reclamante imprimir nítido caráter preventivo à reclamação constitucional, em completo desvirtuamento da sua finalidade no sistema processual brasileiro.
    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
    EMENTA Agravo regimental na reclamação. Afronta ao enunciado da Súmula Vinculante nº 56 e ao que decidido pela Corte na ADPF nº 347-MC/DF. Caráter preventivo. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Remessa de cópia dos autos ao Conselho Nacional de Justiça para providências que julgar pertinentes. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. A ausência de indicação de qualquer ato concreto passível de confronto com decisão revestida de eficácia erga omnes ou enunciado vinculante que possibilite a formação de um juízo de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma impossibilita a análise do caso pela Suprema Corte em sede reclamatória. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com determinação de remessa de cópia dos autos ao Conselho Nacional de Justiça para que adote as providências que julgar pertinentes sobre a situação reportada nos autos. (Rcl 26111 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe-07-11-2017) 
    EMENTA Agravo regimental na reclamação. Tema nº 576 de repercussão geral. Sobrestamento de efeitos de recurso especial. Impossibilidade. Ausência de ataque específico aos fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral não confere efeito suspensivo ativo ao RE nº 976.566/PA para suspender eventual decisão de mérito acerca da responsabilidade de prefeito por atos de improbidade já proferida em processos com matéria constitucional idêntica, bem como não atrai para o STF o poder cautelar de resguardar o resultado desses processos. 2. Não se admite o uso da reclamação constitucional com caráter preventivo. Precedentes. 3. Agravo regimental do qual se conhece mas ao qual se nega provimento, mantendo-se o juízo de negativa de seguimento à presente reclamação constitucional por outros fundamentos. (Rcl 25069 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe-03-04-2017) 
    EMENTA Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 13. Caráter preventivo. Impossibilidade. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. Ausência de indicação de qualquer ato concreto passível de confronto com o enunciado vinculante do STF que possibilite a formação de um juízo de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma. 3. A redação do enunciado da Súmula Vinculante nº 13 não pretendeu esgotar todas as possibilidades de configuração de nepotismo na Administração Pública, uma vez que a tese constitucional nele consagrada consiste na proposição de que essa irregularidade decorre diretamente do caput do art. 37 da Constituição Federal, independentemente da edição de lei formal sobre o tema. 4. Agravo regimental não provido. (Rcl 15451 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe-03-04-2014) 
    EMENTA: RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea "l", da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo. (Rcl 4058 AgR, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe-09-04-2010 ) 
    Ante o exposto, forte no 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação, restando prejudicado o exame do pedido liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de abril de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora